Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-28.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo – Ré conforma-se com a sentença que a condenou a pagar aos autores (marido, mulher e filha menor) indenização por dano moral de R$ 1.000,00 a cada um – Pretensão dos autores de elevação do "quantum" indenizatório para R$ 10.000,00 (a cada um deles) - Inadmissibilidade – Majoração, contudo, para R$ 3.500,00 a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo – Ré conforma-se com a sentença que a condenou a pagar aos autores (marido, mulher e filha menor) indenização por dano moral de R$ 1.000,00 a cada um – Pretensão dos autores de elevação do "quantum" indenizatório para R$ 10.000,00 (a cada um deles) - Inadmissibilidade – Majoração, contudo, para R$ 3.500,00 a cada um - Embora tenha havido considerável atraso do voo (o que, por si só, justifica a elevação do valor definido), a ré bem ou mal prestou assistência aos autores, providenciando-lhes hospedagem durante o período de espera e lhes oferecendo transporte até o destino final, oferta que foi por eles recusada – Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000029-28.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são
apelantes THATIANE PIRES MORAIS FURTADO, FELIPE SILVA
FURTADO e MARCELA MORAIS FURTADO, é apelada AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-28.2020.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 45286
APEL.No: 1000029-28.2020.8.26.0068
COMARCA: Barueri
APTES. : Thatiane Pires Morais Furtado e outros
APDA. : Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Bruno Paes Straforini
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
- Contrato de transporte aéreo Atraso de voo
Ré conforma-se com a sentença que a
condenou a pagar aos autores (marido, mulher
e filha menor) indenização por dano moral de
R$ 1.000,00 a cada um Pretensão dos autores
de elevação do “quantum” indenizatório para
R$
10.000,00
(a
cada
um
deles)
-
Inadmissibilidade Majoração, contudo, para
R$ 3.500,00 a cada um - Embora tenha havido
considerável atraso do voo (o que, por si só,
justifica a elevação do valor definido), a ré bem
ou mal prestou assistência aos autores,
providenciando-lhes hospedagem durante o
período de espera e lhes oferecendo transporte
até o destino final, oferta que foi por eles
recusada
Atualização monetária a partir da
data deste acórdão - Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação e condenou a ré-apelada a pagar aos autores-
apelantes indenização por dano moral de R$ 1.000,00 a cada um deles
(com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de
mora desde o evento danoso), mais as custas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustentam os recorrentes que, em razão dos
transtornos decorrentes de atraso do voo de 13 horas, fazem jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-28.2020.8.26.0068 -Voto no
3
majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 a cada um deles.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. Os apelantes (marido, mulher e filha menor)
ajuizaram esta ação buscando indenização pelo cancelamento de seu voo
de Brasília a Navegantes e por sua realocação em voo para Florianópolis
[chegaram a Navegantes por transporte terrestre (carro alugado)], o que
atrasou em 13 horas a sua chegada ao destino final.
A ré não recorreu da sentença que reconheceu a sua
responsabilidade e a condenou a pagar indenização por dano moral
(ponto que fez coisa julgada), apelando apenas os autores, que pugnam
pela majoração do “quantum” arbitrado (cf. fls. 227-236).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-28.2020.8.26.0068 -Voto no
4
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a
indenização de R$ 1.000,00 é majorada para R$ 3.500,00 a cada autor
(corrigidos monetariamente a partir da data deste acórdão, nos termos da
súmula 362 do STJ), afigurando-se exagerado o valor pretendido (R$
10.000,00 a cada um deles). Note-se que, embora tenha havido
considerável atraso do voo o que, por si só, justifica a elevação do
valor definido na sentença , ficou incontroverso nos autos que a ré bem
ou mal prestou assistência aos autores, providenciando-lhes hospedagem
durante o período de espera e oferecendo-lhes transporte terrestre até
Navegantes e depois até o Balneário Camboriú, o que foi recusado (cf.
fl. 191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-28.2020.8.26.0068 -Voto no
5
Com a majoração do valor da indenização, que é a
base de cálculo sobre a qual incidem os 10% fixados pela sentença, os
honorários advocatícios devidos pela ré aos patronos dos autores serão
também aumentados, não se justificando a aplicação de outro percentual
também em razão da simplicidade da demanda.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator